Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722064-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMILA REIS SILVA, MONICK DE SOUZA QUINTAS AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo LUDIMILA REIS SILVA e MONICK DE SOUZA QUINTAS (demandantes), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, processo no 0704674-83.2020.8.07.0009, na qual acolheu a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 191846595 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. À vista do requerimento de ID. 190992569, esclareço que deve ser atribuído às exequentes Ludimila Reis Silva e Monick de Souza Quintas o pagamento de R$2.148,52 e R$103,43 aos advogados da executada, respectivamente, os quais correspondem a 10% dos valores reconhecidos como excesso – R$21.485,26 e R$1.034,32. Destaco que as referidas importâncias foram obtidas da seguinte forma: a) subtraindo da quantia descrita na p. 05 do ID. 171991386, apontada como débito principal – R$21.560,70 – o valor realmente devido pela executada à exequente Ludmila Reis Silva quando do início do cumprimento de sentença - R$85,44 (resultado da subtração de R$16.496,40 - ID. 190992572 - das quantias bloqueadas da conta bancária da executada em 30/07/2020, conforme se observa de ID. 68922435, as quais, quando atualizadas, totalizaram R$16.581,84 – ID 187347538) e b) subtraindo da quantia descrita na p. 05 do ID. 171991386, apontada como valor relativo aos honorários de sucumbência – R$2.156,07 –, a importância realmente devida pela executada à exequente Monick de Souza Quintas quando do início do cumprimento de sentença - R$1.121,75 (ID. 190992569, p. 02). No mais, considerando que remanesce o débito de R$334,11 a ser pago pela executada à exequente Monick de Souza Quintas, porquanto os valores depositados em Juízo – R$17.284,04 – foram suficientes para quitar, apenas, a integralidade da dívida daquela perante Ludmila Reis Silva – R$16.496,40 – determino a intimação de B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA para, em 5 (cinco) dias, realizar o depósito judicial do valor já descrito. Sobrevindo a comprovação do pagamento, intimem-se ambas as exequentes para, em 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do cumprimento da obrigação. Com a finalidade de evitar o ajuizamento de outra ação para a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados por este Juízo quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença e quantificados nesta decisão, bem como considerando que há valores a serem levantados pelas exequentes, faculto aos advogados da executada requererem neste feito a expedição de alvará de levantamento, no valor de R$2.251,95, em seus favores, DESDE QUE HAJA ANUÊNCIA DAQUELAS. Pontuo, por fim, que a expedição de alvará em favor de qualquer uma das partes está condicionada à preclusão desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformadas, as demandantes recorrem. Em síntese, diz que, depois de apresentado o extrato atualizado pela agravada (pedido este atendido 5 meses após o pedido inicial), as agravantes concordaram com o valor indicado, “ressaltando, apenas, a necessidade de complementação do valor para pagamento da verba honorária sucumbencial.” Ponderam que, não teria havido qualquer resistência das agravantes a impugnação apresentada, “razão pela qual é seguro afirmar que não houve sucumbência.” Aduz também que “A incidência de 10% de honorários por ocasião da condenação sobre o excesso deverá incidir sobre o montante de R$ 5.064,30 (cinco mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos), e não sobre o valor de R$ 21.560,70 (vinte e um mil quinhentos e sessenta reais e setenta centavos), que corresponde ao valor global apontado no cumprimento de sentença.” Ao final requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que conste “a título de honorários sucumbenciais sobre o excesso do valor principal, razão pela qual deverá constar o montante de R$ 5.064,30 (cinco mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos) para incidência do percentual de 10% (dez por cento) de verba honorária devida em cumprimento de sentença, que é o produto da diferença entre os valores de R$ 21.560,70 e R$ 16.496,40; e não o valor de R$ 21.560,70 (vinte e um mil quinhentos e sessenta reais e setenta centavos), que corresponde ao valor global da execução dos autos originários.” Preparo ao ID 59690658. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, a ocorrência da preclusão, inclusive, reafirmou isso ao ser informado da interposição do presente recurso, ao ID 198983732. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator